Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-12.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006285-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 02.577.712/0001-01 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III,
§ 1º, DO CPC
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AUSÊNCIA – PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006285
-12.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

ADRIANO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr.
Alex Nunes de

Figueiredo
,

lançada nos autos busca e apreensão ajuizada em face de
ADRIANO LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - ME
, que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

A parte recorrente defende a necessidade de reforma da sentença que extinguiu o processo por abandono, sem resolução do mérito.

Alega ausência de intimação pessoal da própria parte para dar andamento ao processo, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

Sustenta que a intimação eletrônica pelo portal não supre a exigência de intimação pessoal da parte, citando precedente do STJ que diferencia a intimação do advogado da intimação da parte. Aduz que a falta de intimação pessoal acarreta cerceamento de defesa, nulidade da sentença e contribui para a morosidade judicial, pois a extinção sem o cumprimento desse requisito legal penaliza a parte e gera nova demanda ou recurso.

Requer, ao final, provimento do recurso, para o fim de reformar a r. sentença recorrida, anulando-a e revertendo o julgamento, com o envio dos autos à 1ª instância para que haja a devida regularização, devendo o processo retornar ao estado em que se encontrava, até seus ulteriores termos (Id. 306707883).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido conforme Id. 308091891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
”

(Id. 306707882)

Pois bem. Infere-se dos autos que a parte ré firmou com
BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
o contrato nº 003876, cota 0164, administrado pela Requerente, por meio do qual foi contemplada com um automóvel, marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.6L MB5, ano/modelo 2019/2019, cor PRATA, Código de Renavam 01180710913, Chassi n.º 9BWAB45U7KT109614 e placa QQB-4C93.

Ocorre que, a Requerida descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.º 30, vencida em 11/11/2024, gerando uma inadimplência no valor de R$ 4.941,46 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), que corresponde a 7,3232% do bem objeto do contrato do consórcio.

Ressai dos autos que durante a marcha processual, em
18/06/2025
, foi determinada a intimação da parte autora para dar impulso processual, no prazo de 05 dias (Id. 3067077880).

Ante o não atendimento da conclamação para se manifestar nos autos, o feito foi julgado extinto, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, por inércia da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre à instituição bancária, ora apelante, insurgindo-se quanto à sentença ao fundamento de que indevida a extinção da ação por abandono de causa na hipótese dos autos.

O inconformismo prospera, porquanto, vê-se dos autos que a intimação da parte recorrente para impulsionar os autos ocorreu em
18/06/2025
e o sistema registrou ciência em
07/07/2025
, às
23h59m59s
, conforme se infere na aba de “expedientes” do sistema PJE.
Veja:

Em que pese o decurso do prazo de 05 dias,
fixados na intimação, o magistrado
a quo
sentenciou o feito em
11 de julho de 2025
(Id. 306707881), o que se afigura indevido, vez que não decorrido o trintídio exigido no inciso III do artigo 485 do CPC para configurar o abandono da causa.

Diante desse cenário, caberia ao magistrado aguardar o decurso do prazo de 30 (trinta) dias, exigido na norma processual, para só após extinguir o feito por inércia da parte autora.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A apelante sustenta que não houve desídia de sua parte, pois não foi intimada pessoalmente para manifestação, e que a sentença foi proferida antes de transcorrido o prazo legal de 30 dias. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e ao transcurso do prazo de 30 dias previsto no art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e o decurso do prazo de 30 dias inertes após essa intimação, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

No caso concreto, a sentença de extinção foi proferida sem a observância do prazo legal de 30 dias, o que torna a decisão prematura e indevida.

Além disso, a parte autora protocolou pedido de suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC, não tendo decorrido o prazo de um ano previsto na norma para eventual extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o transcurso do prazo de 30 dias de inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão que extingue o feito antes do prazo legal é nula.

A protocolização de pedido de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC impede a caracterização de abandono antes de decorrido o prazo assinalado no referido artigo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; art. 921, III.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no voto.”
(N.U 1029909-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
, devendo os autos retornar à instância de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025